Tribunal: TJDFT
Processo: 0006194-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DE PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ERRO DE CÁLCULO. REDIMENSIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. Inexiste inépcia da denúncia quando a peça narra, de forma clara, todas as circunstâncias de tempo, local e forma como os crimes ocorreram, bem como a ação de cada um dos acusados, permitindo, assim, a compreensão das imputações que lhe foram feitas e o exercício do contraditório e da ampla defesa. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. In casu, conforme devidamente esclarecido na sentença combatida, o próprio réu informou à polícia que possuía droga em sua casa e conduziu a equipe policial até o local. Desse modo, constata-se que a entrada não foi forçada, mas, sim, consentida pelo próprio morador. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, impõe-se a sua correção. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico; de uso de documento falso; e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitidos restaram devidamente comprovadas nos autos. Diante da natureza da droga e da quantidade apreendida, acertada a valoração negativa das consequências do crime, nos termos do artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Embora correto o critério utilizado pela Magistrada a quo na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se que a soma da pena intermediária está equivocada, motivo pela qual deve ser redimensionada. Os maus antecedentes e a condição de reincidente do réu indicam habitualidade delitiva, de sorte que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é socialmente recomendável.